Tribunal: CARF
Processo: 13884.000509/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DO ARGUMENTO DA IMPUGNANTE. INOCORRÊNCIA.
A DRJ não deixou de apreciar os argumentos da defesa, apenas concluiu que não tinha competência para analisar decisão administrativa de cancelamento e retificação da DCOMP.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. VERDADE MATERIAL. LIMITES BUSCA DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete ao FISCO perquirir em busca de provas do direito creditório pleiteado que a interessada não juntou aos autos. É dever da interessa, no caso a Recorrente. Acaso a interessada tivesse sido juntado aos autos qualquer indício que seja para suscitar dúvida nos julgadores, haveria a possibilidade de determinação para diligências para busca da verdade material. Contudo, a busca da verdade material deve obedecer a regras processuais, em especial a limites temporais, senão os processos não teriam prazo para encerramento, indo de encontro à eficiência administrativa que se procura alcançar no contencioso administrativo fiscal. Não se pode admitir que em julgamento de 2a instância devam ser determinados diligências a fim de coletar provas para confirmação do direito creditório alegado pela Recorrente, que não juntou nenhum documento hábil a comprovar o direito que pleiteia. Não é atribuição do julgador buscar provas que a interessada, por ineficiência de instrução probatória, deveria ser juntado desde a apresentação da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO. RETIFICAÇÃO DA DCOMP. POSSIBILIDADE.
É possível a retificação da DCOMP para alterar o tipo de crédito, para fins de análise de direito creditório no âmbito do contencioso administrativo, desde que estejam juntados aos autos documentos/provas que configurem um mínimo de veracidade à arguição de erro de preenchimento. Tais documentos/provas devem propiciar ao julgador cognição mínima da existência do direito creditório com a alteração do tipo de crédito e eventualmente determinar a realização de diligência para confirmar a alegação de erro de preenchimento da DCOMP.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DIREITO CREDITÓRIO.
Para homologação da compensação o crédito informado deve ter atributos de liquidez e certeza comprovados conforme determinam o artigo 170 do CTN c/c o artigo 74 da Lei no 9.430/1996. No caso dos autos, a interessada não apresentou nenhum documento para comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000509/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
EMBRAER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DO
ARGUMENTO DA IMPUGNANTE. INOCORRÊNCIA.
A DRJ não deixou de apreciar os argumentos da defesa, apenas concluiu que
não tinha competência para analisar decisão administrativa de cancelamento e
retificação da DCOMP.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. VERDADE MATERIAL. LIMITES BUSCA DE
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA INTERESSADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não compete ao FISCO perquirir em busca de provas do direito creditório
pleiteado que a interessada não juntou aos autos. É dever da interessa, no caso
a Recorrente. Acaso a interessada tivesse sido juntado aos autos qualquer
indício que seja para suscitar dúvida nos julgadores, haveria a possibilidade de
determinação para diligências para busca da verdade material. Contudo, a
busca da verdade material deve obedecer a regras processuais, em especial a
limites temporais, senão os processos não teriam prazo para encerramento, indo de
encontro à eficiência administrativa que se procura alcançar no contencioso
administrativo fiscal. Não se pode admitir que em julgamento de 2a instância
devam ser determinados diligências a fim de coletar provas para confirmação
do direito creditório alegado pela Recorrente, que não juntou nenhum
documento hábil a comprovar o direito que pleiteia. Não é atribuição do
julgador buscar provas que a interessada, por ineficiência de instrução
probatória, deveria ser juntado desde a apresentação da manifestação de
inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO DA DCOMP. POSSIBILIDADE.
É possível a retificação da DCOMP para alterar o tipo de crédito, para fins de
análise de direito creditório no âmbito do contencioso administrativo, desde
que estejam juntados aos autos documentos/provas que configurem um mínimo
de veracidade à arguição de erro de preenchimento. Tais documentos/provas
devem propiciar ao julgador cognição mínima da existência do direito
creditório com a alteração do tipo de crédito e eventualmente determinar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000509/2007-81
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

realização de diligência para confirmar a alegação de erro de preenchimento da
DCOMP.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO
DIREITO CREDITÓRIO.
Para homologação da compensação o crédito informado deve ter atributos de
liquidez e certeza comprovados conforme determinam o artigo 170 do CTN c/c
o artigo 74 da Lei no 9.430/1996. No caso dos autos, a interessada não
apresentou nenhum documento para comprovar a liquidez e certeza do crédito
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-55.833, de 14 de maio de 2014
da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte acima identificada contra despacho decisório que não homologou a
compensação pleiteada.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 2472.62489.310107.1.3.03-3978 em
31/01/2007, no qual informou crédito de saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2005 no
valor de R$ 478.797,50 para compensação de débito de CSLL do 4a trimestre de 2006.
Em 10/05/2007 a contribuinte protocolizou Declaração de Compensação – em
formulário papel (e-fl. 5) para retificar a DCOMP n° 2472.62489.310107.1.3.03-3978 com a
alteração do tipo de crédito de Saldo Negativo de CSLL para Pagamento Indevido ou a Maior de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

CSLL. Alegou que a retificação pretendida não pode ser efetuada através do encaminhamento de
DCOMP pelo fato do programa PER/DCOMP impossibilitar o encaminhamento da retificadora
com alteração do tipo de crédito.
Em 17/05/2007 a contribuinte protocolou requerimento (e-fl. 3) da Declaração de
Compensação retificadora entregue em 10/05/2007 para alteração do valor do crédito utilizado
de R$ 544.392,76 para R$ 478.797,50.
Conforme consta no Despacho Decisório SEORT n° 13884.273/2011 (e-fls. 68-
75), a Autoridade Administrativa constatou que a contribuinte encaminhou a DCOMP n°
06492.93296.300307.1.8.03-9006 (e-fl. 140) em 30/03/2007, cancelando a DCOMP n°
2472.62489.310107.1.3.03-3978. Essa DCOMP de cancelamento não foi acatada pela
Autoridade Administrativa.
A Declaração de Compensação retificadora também não foi aceita pela
Autoridade Administrativa por entender que a alteração do tipo de crédito não configuraria
inexatidão material no preenchimento da DCOMP passível de ser admitida.
A Autoridade Administrativa analisou então o direito creditório pleiteado na
DCOMP n° 2472.62489.310107.1.3.03-3978, saldo negativo de CSLL do 4a trimestre de 2005,
concluindo pela inexistência do direito creditório pleiteado, uma vez que não foi informado
nenhum débito na DCTF do período e a DIPJ do 4o trimestre de 2005 foi encaminhada
totalmente “zerada”.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório a contribuinte apresentou Recurso
Hierárquico (e-fls. 78-90) no qual aduz ter havido equívoco material na DCOMP originalmente
apresentada, defendendo a possibilidade de sua retificação de acordo com os artigos 57,58 e 59
da Instrução Normativa n° 600/05, vigente à época da apresentação da DCOMP.
A contribuinte também protocolou manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório em 25/05/2011 (e-fls. 142-149), onde alegou que a Autoridade Fiscal não
analisou as informações por ela prestada para validação do direito creditório pleiteado,
limitando-se a confrontar as informações prestadas na DCOMP com as da DCTF e da DIPJ.
Afirmou que posteriormente ao encaminhamento da DCOMP apresentou as
informações e os dados relativos ao crédito pleiteado que entendeu serem necessários para
subsidiar a Administração Tributária para validar o procedimento por ela adotado, os quais não
teriam sido analisados pela Autoridade Fiscal para fundamentar a não homologação da
compensação declarada.
Aduz que, no caso, tratou-se apenas de mero equívoco no preenchimento da
DCOMP e que as divergências entre as declarações prestadas ao FISCO não poderiam se
sobrepor à real apuração contábil da Recorrente.
Alegou que a Autoridade Fiscal não a intimou para que justificasse as
divergências entre as informações que constam nas declarações por ela entregues ao FISCO e
que a divergência de informações da DCOMP, da DCTF e da DIPJ não refletiriam o real
contexto de apuração do crédito, não lhe tendo sido dado oportunidade de prestar
esclarecimentos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

Asseverou que na esfera administrativa é um dever da autoridade administrativa a
busca pela verdade material dos fatos, se necessário com a realização de diligências e posterior
juntada de documentos.
O Recurso Hierárquico foi apreciado pela Unidade de preparo, sendo indeferido o
pedido de retificação da DCOMP, dando-se seguimento à manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela da 3a Turma da
DRJ/BHE que indeferiu o pedido de diligência e a juntada de novos documentos.
Entendeu a DRJ que não lhe competia analisar o indeferimento do pedido de
retificação, cuja decisão no recurso hierárquico restou definitiva com a decisão da Delegacia da
Receita Federal.
No mérito, analisando a não homologação da compensação, a DRJ consignou que
a Autoridade Fiscal não identificou na DIPJ o crédito informado pela contribuinte, e que caberia
à mesma a apresentação de documentos para comprovação da legitimidade do direito creditório
pleiteado junto com a manifestação de inconformidade.
Afirma também a DRJ que não obstante a contribuinte afirmar que o direito
creditório seria legítimo e que estaria amparado na sua apuração contábil, não apresentou
nenhum documento comprobatório, sequer a apuração contábil que afirmara lhe dar suporte.
Constatou a DRJ que na DCOMP original a contribuinte informou diversas fontes
pagadoras e respectiva CSLL retida na fonte, mas não declarou nenhum débito na DCTF e a
DIPJ do período fora entregue “zerada”, de modo que, a princípio, as receitas relativas àquelas
retenções não teriam sido oferecidas à tributação.
Concluiu a DRJ que o crédito informado na DCOMP não gozava de liquidez e
certeza, de modo que o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não
homologadas.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
tempestivamente, onde alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por não ter
apreciado todos os argumentos apresentados pela Recorrente.
No mérito, ratificou que a questão é de simples equivoco no preenchimento da
DCOMP e da possibilidade legal de sua retificação, pois não incorreu em qualquer uma das
hipóteses que vedariam a sua admissibilidade, de acordo com os artigos 57, 58 e 59, da IN/SRF
n° 600/05, uma vez que o aludido pedido retificador foi elaborado anteriormente a qualquer
análise/decisão administrativa, e demonstrou a ocorrência de inexatidões materiais passíveis de
correção (substituição da espécie do crédito de CSLL) e, por fim, não incluiu ou aumentou o
débito a ser compensado.
Assevera a Recorrente a existência do direito creditório pleiteado, sustentando que
a divergência entre as informações da DCOMP, da DCTF e da DIPJ não refletiriam o real
contexto de apuração do crédito indicado na PER/DCOMP.
Reafirma a Recorrente que apresentou as informações que entendeu necessárias
para que a Autoridade Fiscal analisasse e validasse o procedimento por ela adotado e que sequer
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

teria sido intimada a apresentar as justificativas “que entendesse cabíveis fazer frente ao
descompasso de informações detectado pelo sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, acompanhadas da competente documentação comprobatória do direito creditório
pleiteado.”
Defende que ao não intimar a Recorrente a apresentar esclarecimentos, a
Autoridade Fiscal atraiu para si a responsabilidade pela persecução probatória da
existência/validade do direito creditório declarado na DCOMP, cabendo-lhe perquirir
exaustivamente se o direito creditório alegado pelo contribuinte de fato existia e, em caso de
impugnação do contribuinte, verificar efetivamente os registros da operação respectiva,
constantes em seu banco de dados em busca da verdade real que deve nortear a Administração
Pública.
Requereu ao final a nulidade do acórdão recorrido. ou caso assim não se entenda,
que sejam realizadas diligências para comprovação dos fatos e da verdade material, e por fim
que o acórdão recorrido seja reformado com o reconhecimento da totalidade do direito creditório
pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento.
1.Delimitação da controvérsia
A Recorrente apresentou a DCOMP n° 2472.62489.310107.1.3.03-3978, no qual
informou como crédito saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2005, mas de acordo com os
argumentos que constam no recurso, pretendia utilizar crédito de pagamento indevido ou a maior
de CSLL do mesmo período.
A Recorrente alega que não foi possível encaminhar DCOMP retificadora para
alterar o tipo de credito porque o programa PER/DCOMP não permitia tal retificação, e por isso
teve que encaminhar Declaração de Compensação em formulário papel.
Acrescenta que protocolou a DCOMP n° 472.62489.310107.1.3.03.3978,
cancelando a DCOMP original, com o objetivo de evitar qualquer equívoco na análise do pedido
de retificação.
Em Despacho Decisório, a Autoridade Administrativa desconsiderou o
cancelamento da DCOMP, indeferiu o pedido de retificação da DCOMP original e não
homologou a compensação por não ter reconhecido o direito creditório pleiteado.
A Recorrente encaminhou recurso hierárquico contra o indeferimento do pedido
de retificação da DCOMP, que foi rejeitado pelo Delegado da Receita Federal.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

A Recorrente também encaminhou manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório alegando a necessidade de julgamento da manifestação de inconformidade
juntamente com a Declaração de Compensação retificadora.
A DRJ não analisou os argumentos da Recorrente contra o indeferimento do
pedido de retificação no recurso hierárquico, por entender que fora definitiva a decisão da
Autoridade Administrativa quanto ao pedido de retificação ou de cancelamento, nos termos das
Instruções Normativas 600 e 1300 abaixo reproduzidas:
IN 900/2008
Art. 67 . É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido
de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
IN 1300/2012
Art. 78 . É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido
de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
A DRJ analisou a DCOMP n° 2472.62489.310107.1.3.03-3978, e concluiu pela
inexistência do direito creditório alegado, eis que a DIPJ do 4o trimestre de 2005 fora transmitida
“toda zerada”. A análise foi feita considerando o crédito relativo a saldo negativo de CSLL.
Confira-se:
Apuração de CSLL – Saldo Negativo
27. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real trimestral devem apurar
trimestralmente o IRPJ e a CSLL, facultada a apuração anual, desde que o
contribuinte apure e recolha mensalmente, de forma estimada, o valor devido a
este título.
27.1 A base de cálculo da CSLL corresponde ao resultado contábil do período
ajustado pelas adições determinadas, pelas exclusões admitidas e pelas
compensações de base de cálculo negativa até o limite definido em legislação
específica vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (Lei no 7.689, de
1988, art. 2o, e alterações posteriores). Da CSLL trimestral, resultante da
aplicação da alíquota prevista na legislação de regência sobre o resultado
ajustado, pode ser deduzido o valor da CSLL retida na fonte e o imposto pago
no exterior, respeitadas as regras previstas pela legislação.
27.2 Neste contexto, quando o valor das antecipações for maior que a CSLL
devida para o período, ocorre o Saldo Negativo de CSLL.
28. Verificando a DCOMP em litígio neste processo, constata-se que o
contribuinte identificou diversas fontes pagadoras e respectiva CSLL retida na
fonte. A DCTF referente ao trimestre não declarou qualquer débito; a DIPJ
referente ao mesmo período está totalmente zerada.
28.1 Em síntese, o sujeito passivo não apurou, ou não apresentou a apuração da
CSLL para o 4o trimestre de 2005 – nem na apresentação da DIPJ ao fisco, nem
na apresentação da manifestação de inconformidade em análise. Apesar da
inexistência desta apuração, pretende utilizar as antecipações ocorridas no
período, cujas receitas – a priori – não foram oferecidas à tributação, na
extinção de débitos através de DCOMP. (grifei)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

2.Do argumento de nulidade do acórdão recorrido
Alega a Recorrente que o acórdão recorrido seria nulo pelo fato da DRJ não ter
enfrentado todas as questões submetidas à sua apreciação, qual seja a possibilidade de retificação
da DCOMP, com ofensa ao princípio da verdade material.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
A DRJ entendeu que a manifestação de inconformidade, no caso de compensação,
diz respeito apenas à não homologação da compensação, não lhe cabendo qualquer manifestação
acerca de decisão administrativa de indeferimento e retificação de DCOMP:
14. Na MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE o contribuinte contesta
além da NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação, também defende o direito à
RETIFICAÇÃO da declaração original, apesar de arrazoar acerca do crédito
constante na DCOMP original.
14.1 Tal como consta do § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a previsão
legal para apresentação da manifestação de inconformidade diz respeito
unicamente à não homologação da compensação.
14.2 Cabe lembrar que o art. 147 do CTN prescreve que “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificado o lançamento”. Neste contexto, uma vez apresentada a
declaração pelo contribuinte, o fisco pode ou não aceitar esta retificação, que
está condicionada à comprovação do erro cometido. Considerando que tais
informações são prestadas pelo próprio contribuinte, inexiste previsão legal a
instaurar o litígio nos moldes do Decreto 70.235 de 1972 (PAF).
14.2.1 Esclareça-se que o conteúdo do art. 147 e 151 do CTN, do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996 já explicita acerca do assunto; contudo, a RFB já esclareceu
de forma inequívoca as dúvidas existentes acerca deste assunto desde a IN 900,
de 2008:
(...)
15. Assim sendo, o decidido pela DRF, convalidado pela SRRF no RECURSO
HIERÁRQUICO é definitivo, descabendo a este colegiado qualquer
manifestação acerca do assunto.
16. Neste contexto, não serão apreciadas as razões apresentadas pelo
contribuinte no intuito de validar a retificação já definitivamente indeferida pela
DRF.
Dessa forma, a DRJ não deixou de apreciar os argumentos da defesa, apenas
concluiu que não tinha competência para analisar decisão administrativa de cancelamento e
retificação da DCOMP.
Rejeito, portanto, a arguição de nulidade do acórdão recorrido.
O equívoco material no preenchimento da DCOMP será analisado a seguir, no
mérito.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

3.Mérito
Defende a Recorrente a possibilidade de retificação da DCOMP por previsão
expressa nos artigos 57, 58 e 59 da Instrução Normativa n° 600/2005, por considerar que o erro
no preenchimento do tipo de crédito configuraria inexatidão material (realces no original):
Ao contrário do quanto consignado pela Autoridade Fiscal a quo, tem-se que a
possibilidade de retificação da Declaração de Compensação vinha, à época,
expressamente prevista nos artigos 57, 58 e 59, da então vigente Instrução
Normativa n° 600/05, respeitando procedimento vinculado que não salvaguarda
a tentativa subjetiva e infundada da Autoridade Fiscal de imprimir vedação
inexistente à retificação praticada:
"Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF". (grifos nossos)
Da leitura dos aludidos dispositivos, tem-se por certo que os requisitos para a
aceitação de pedidos de retificação de PER/DCOMP cingem-se à (i)
apresentação anteriormente à prolação de decisão administrativa; (ii)
comprovação da ocorrência de inexatidões materiais no preenchimento da
declaração de compensação a ser objeto de correção; e (iii) vedação para a
inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito compensado.
Contudo, o pedido de retificação de PER/DCOMP apresentado pela Recorrente
não incorreu em qualquer uma das hipóteses que vedariam a sua
admissibilidade, uma vez que o aludido pedido retificador foi elaborado
anteriormente a qualquer análise/decisão administrativa, demonstrou a
ocorrência de inexatidões materiais passíveis de correção (substituição da
espécie do crédito de CSLL) e, por fim, em momento algum houve inclusão ou
aumento do débito a ser compensado.
Por estas razões, o pedido retificador apresentado no presente feito, tão somente
pela impossibilidade de transmissão do respectivo formulário eletrônico em
razão de limitações técnicas impostas pelo sistema informatizado da Autoridade
Fiscal, cumpriu todos os requisitos legais para sua admissibilidade e não se
encontra enquadrado nas vedações contidas na IN/SRF n° 600/05, devendo,
portanto, ser admitido e regularmente processado, para os seus devidos fins.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

Entendo que é possível a retificação da DCOMP para alterar o tipo de crédito,
para fins de análise de direito creditório no âmbito do contencioso administrativo, desde que
estejam juntados aos autos documentos/provas que configurem um mínimo de veracidade à
alegação de erro no preenchimento. Tais documentos/provas devem propiciar ao julgador
cognição mínima da existência do direito creditório com a alteração do tipo de crédito e
eventualmente determinar a realização de diligência para confirmar a alegação de erro de
preenchimento da DCOMP.
O CARF tem admitido a retificação da DCOMP com a justificativa que o erro de
preenchimento não pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não
pode apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal preclusão inviabiliza a busca da verdade material no processo
administrativo fiscal, que não se pode admitir.
A possibilidade de comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP, mesmo após a ciência de despacho decisório desfavorável ao interessado, é pacífica no
CARF de acordo com a Súmula CARF no 168.
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
E a possibilidade de alteração do tipo de crédito também foi pacificada no CARF
com a Súmula CARF no 175. Embora a súmula trate da retificação de saldo negativo para
pagamento indevido ou a maior de estimativa, diferentemente do caso presente, em que a
alteração é de saldo negativo para pagamento indevido ou a maior.
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-002.521,
9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.
Vejamos então quais documentos a Recorrente juntou aos autos para comprovar o
pagamento indevido ou a maior.
No caso de pagamento indevido ou a maior, os documentos para comprovação do
indébito devem ser o(s) documento(s) comprobatórios do pagamento e documentos
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

contábeis/fiscais que demonstrem que o quantum debeatur é menor do que o valor
pago/recolhido.
No presente caso a Recorrente não juntou nenhum documento para comprovação
tanto do pagamento/recolhimento quanto do valor devido. Aliás, tanto a Autoridade
Administrativa quanto a DRJ constataram que a DCTF e a DIPJ do 4o trimestre foram
apresentados “zerados”.
De fato, a DCTF do 2o semestre de 2005 foi apresentada zerada, conforme cópia à
e-fl. 41-42, abaixo reproduzida:

A DIPJ do 4o trimestre (cópia de telas do sistema CNPJ) , juntada às e-fls. 43-66
também confirmam que fora apresentada “zerada”. Em particular não há nenhuma receita
informada na Ficha 06A:

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

O lucro líquido apurado foi apresentado zerado, conforme linha 55 da Ficha 06A:

O Lucro Real apurado foi zero, conforme a linha 49 da Ficha 09A:

Na apuração da CSLL a pagar (Ficha 17 da DIPJ) a Recorrente não informou
nenhuma retenção em fonte de CSLL (linha 48 da Ficha 17 da DIPJ).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

Portanto há de se reconhecer que não há nenhum documento que possibilite
comparar valor pago/recolhido com o valor devido.
Na DCOMP n° 2472.62489.310107.1.3.03-3978 a Recorrente informa que as
parcelas componentes do crédito foram retenções em fonte de CSLL com códigos de receita
6147 (retenção em pagamento realizado por órgãos públicos na venda de produtos) e 6190
(retenção em pagamento realizado por órgãos públicos por prestação de serviços).
Ora, se a pretensão da Recorrente era utilizar as retenções para compensação
deveria comprovar: (i) que sofrera as retenções, com a apresentação dos Informes de
rendimentos e de retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras e (ii) que os respectivos
rendimentos foram oferecidos á tributação e (iii) que o imposto retido foi maior do que o devido.
Ocorre que a Recorrente não apresentou nenhum documento para comprovação
do indébito alegado, não apresentou cópia dos Informes de rendimentos, e como foram retenções
sobre pagamentos sobre produtos e serviços prestados pela Recorrente a órgãos públicos, os
respectivos rendimentos deveriam ter sido informados na DIPJ.
Mas como se verificou, a DIPJ e a DCTF do 4o trimestre de 2005 foram
apresentadas “zeradas”. Nem a escrituração contábil que a Recorrente afirmou que comprovaria
o direito creditório alegado foi apresentado.

4. Do pedido de diligência
No caso de compensação, contrariamente ao entendimento da Recorrente, o ônus
de comprovação do direito creditório é da Recorrente. Tal é o disposto no art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto não cabe ao FISCO perquirir em busca de provas do direito creditório
pleiteado que a interessada não juntou aos autos. É dever da interessa, no caso a Recorrente.
Se a Recorrente tivesse sido juntado aos autos qualquer indício que suscitasse
dúvida nos julgadores, haveria a possibilidade de determinação para diligências para busca da
verdade material. Contudo, a busca da verdade material deve obedecer a regras processuais, em
especial a limites temporais, senão os processos não teriam prazo para encerramento, indo de
encontro à eficiência administrativa que se procura alcançar no contencioso administrativo fiscal.
Não se pode admitir que em julgamento de 2a instância devam ser determinados
diligências a fim de coletar provas para confirmação do direito creditório alegado pela
Recorrente, que não juntou nenhum documento hábil a comprovar o direito que pleiteia. Não é
atribuição do julgador buscar provas que a interessada, por ineficiência de instrução probatória,
deveria ser juntado desde a apresentação da manifestação de inconformidade.
Pelo acima exposto, indefiro o pedido de diligência.
5. Do direito creditório pleiteado
Alega a Recorrente que a inexistência do crédito decorreu de desvios no
processamento eletrônico das declarações apresentadas ao FISCO:
No presente caso, não se trata de situação de inexistência do crédito declarado,
mas sim de supostos equívocos formais atribuídos à Recorrente, que
inviabilizariam a apuração do saldo negativo da CSLL em questão, por força
desvios perpetrados no processamento eletrônico das declarações apresentadas à
Autoridade Fiscal, que não pode se sobrepor a real apuração contábil da
Recorrente.
A Recorrente defende então que seria dever do FISCO buscar as provas do direito
creditório por ela alegado:
Nesse sentido, sendo a atividade fiscal estritamente vinculada ao procedimento
previsto no artigo 74, da Lei n° 9.430/96 e na IN SRFB n° 600/05 (aplicável à
época aos fatos), não se mostra possível outra alternativa à Autoridade Fiscal
que não a de perquirir exaustivamente se o direito creditório alegado pelo
contribuinte de fato existe e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar
efetivamente os registros da operação respectiva constantes em seu banco de
dados.
Tal entendimento visa consagrar o princípio da verdade real na esfera
administrativa, corolário máxime dos princípios norteadores da Administração
Pública.
A verdade real dos fatos prepondera sobre potenciais irregularidades formais,
que não possuem o condão de afastar direito líquido e certo do contribuinte,
assegurado pela legislação vigente.
A Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

e especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado em
PER/DCOMP, quiçá limitar-se a cruzar dados eletronicamente como meio de
exaurir os requisitos inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei n°
9.430/96.
A Recorrente aduz que foi comprovado a regularidade do pedido de retificação da
DCOMP e como não foram questionados considera que o crédito tributário deve ser reconhecido
e o débito informado na DCOMP extinto por compensação:
Saliente-se, ainda, que restou amplamente comprovada a regularidade do pedido
de retificação da declaração de compensação apresentado pela Recorrente, uma
vez que presentes os requisitos legais autorizadores à sua efetivação, devendo o
entendimento preconizado pela Autoridade Fiscal a quo ser completamente
afastado.
Portanto, considerando tudo o quanto já exposto e comprovado até o momento,
ultrapassados quaisquer questionamentos acerca da existência da integralidade
do crédito que se pretende reconhecer, a Recorrente tão somente reitera que o
débito tributário apurado e declarado na PER/DCOMP analisada, encontra-se
integralmente extinto, nos moldes do artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional, in verbis:
(...)
Por todos estes motivos, a integralidade do procedimento adotado pela
Recorrente encontra-se em consonância com a legislação aplicável, não
havendo razão material para qualquer glosa por parte da Autoridade Fiscal,
motivo pelo qual deve ser reconhecido integralmente o direito à totalidade do
crédito inicialmente apontado, bem como ser integralmente homologada a
compensação declarada.
Ora, para homologação da compensação declarada, o crédito informado deve ter
atributos de liquidez e certeza comprovados conforme determinam o artigo 170 do CTN c/c o
artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
No presente caso, a Recorrente não apresentou nenhum documento para
comprovar o direito creditório alegado, que ressalte-se, é relativo a pagamento indevido ou maior
de CSLL do 4o trimestre de 2005 e as situações abaixo não indicam nenhum indício do direito
creditório alegado:
(i)não foram apresentados os Informes de Rendimentos e de Retenção na Fonte
das retenções informadas na DCOMP;
(ii)a DCTF do 2o semestre de 2005 e a DIPJ do 4o trimestre de 2005 estão zeradas,
o que é incompatível com a informação prestada pela própria interessada na DCOMP, de que
houve receita por venda e prestação de serviços á órgãos públicos pela Recorrente. E a
Recorrente não apresentou nenhuma explicação para tal situação constatada;
(iii) não foi juntada a escrituração contábil que a Recorrente alega que
comprovaria o direito creditório pleiteado.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000509/2007-81

Assim, não atendido os requisitos de liquidez e certeza, não há de ser reconhecido
o direito creditório alegado, e portanto há que ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão.
Por todo o exposto voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no
mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 267
DF CARF MF
Original